Tribunal: TJDFT
Processo: 0727707-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727707-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOURIVAL MONTEIRO COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOURIVAL MONTEIRO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, em sede de execução promovida pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A em face do ora agravante. Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando a parte agravada para responder ao recurso. Dispensadas as informações do Juízo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator